Tribunal: TJDFT
Processo: 0703466-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REVISÃO DO DECISUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz, ao verificar que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação, determinará que o autor a corrija, sob pena de indeferimento da petição inicial, consoante dispõe o art. 321 do CPC.
2. A oposição de embargos de declaração contra a sentença que indeferiu a petição inicial não é a via adequada para o cumprimento de determinação de emenda à inicial, uma vez que sua finalidade é promover a integração do ato impugnado e não serve como instrumento de revisão da decisão. Dessa forma, diante do não atendimento das determinações de emenda à inicial, mister o seu indeferimento.
3. Recurso conhecido e não provido.